Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-97.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL –
FRATURA PROXIMAL DA TÍBIA DIREITA – LESÃO NO JOELHO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL –
FRATURA PROXIMAL DA TÍBIA DIREITA – LESÃO NO JOELHO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV – INADMISSIBILIDADE.

Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos desprovidos, com observação.